Tribunal: TJMT
Processo: 1008999-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por MEGATON ICAMENTO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Monitória, em fase de execução no 1003111-56.2018.8.11.0003, movida em desfavor de LUIZ CARLOS SOBRINHO - CONSTRUCOES - ME indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, devendo a exequente proceder da forma prevista no artigo 133 e seguintes do CPC.
Em resumo alega o agravante que (i) os preceitos do art. 134, caput, da lei federal infraconstitucional no 13.105/2015 foram inobservados; (ii) é plenamente possível a instauração do incidente dentro dos próprios autos, em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial; (iii) nos termos do códex processual civil , o pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente; (iv) não há previsão legal no Código de Processo Civil, notadamente em seus artigos 133 a 137, de que a desconsideração da personalidade jurídica seja instaurada em autos apartados.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Consta dos autos que constatada a inviabilidade da penhora sobre bens da devedora, a recorrente/agravante requereu a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, seguindo-se a decisão que prontamente indeferiu o pedido, sob o fundamento de que deve a exequente proceder da forma prevista no artigo 133 e seguintes do CPC.
Pois bem.
Em que pese a Agravante tenha juntado julgado no sentido de que é desnecessária a instauração de incidente, não se coaduna de referido entendimento.
Com efeito, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015 foi disciplinado o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, passando-se a exigir a instauração do referido incidente com a citação de todos os envolvidos como forma de maximização dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Nesse sentido, de acordo com o que preceituam os artigos 133 e 134 do Código de Processo Civil, não havendo pedido formulado na petição inicial acerca da desconsideração da personalidade jurídica da recorrida, é de rigor a instauração de incidente em apartado, confira-se:
“Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.[...];
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.
§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.”
Desse modo, por meio do procedimento incidental em tela é que, cumprido o contraditório, se chegará a um título capaz de justificar o redirecionamento.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =